Tribunal: TJES
Processo: 5010841-88.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Protesto Indevido de Título; Custas; Honorários Advocatícios; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010841-88.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
RECORRIDO: REINALDO MANTOVANI
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO ENTRE AS PARTES. INDEVIDA A INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NO CADASTRO DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA INEXISTENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA REDUZIR O VALOR DO DANO MORAL DE R$10.000,00 PARA R$5.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que reconheceu a inexistência de dívida de R$487,27 e condenou a ré ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais. A recorrente argumenta pela improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório. A sentença, com base nas provas apresentadas, constatou a falha na prestação de serviços pela ré.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se se houve comprovação da dívida pela recorrente, configurando falha na prestação do serviço, bem como a adequação do valor fixado a título de danos morais, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A recorrente não apresentou prova suficiente da origem da dívida, limitando-se a juntar documentos sistêmicos sem elementos mínimos exigidos para justificar a negativação. A falha na prestação do serviço está comprovada, configurando dano moral "in re ipsa". Contudo, o valor fixado em R$10.000,00 mostrou-se desproporcional frente aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, justificando a redução para R$5.000,00, conforme entendimento consolidado do STJ e TJES.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. A ausência de comprovação da dívida pela parte ré configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais. 2. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido se considerado exorbitante."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5010841-88.2024.8.08.0014

RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

RECORRIDO: REINALDO MANTOVANI

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO ENTRE AS PARTES. INDEVIDA A INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NO CADASTRO DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA INEXISTENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA REDUZIR O VALOR DO DANO MORAL DE R$10.000,00 PARA R$5.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que reconheceu a inexistência de dívida de R$487,27 e condenou a ré ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais. A recorrente argumenta pela improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório. A sentença, com base nas provas apresentadas, constatou a falha na prestação de serviços pela ré.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se se houve comprovação da dívida pela recorrente, configurando falha na prestação do serviço, bem como a adequação do valor fixado a título de danos morais, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A recorrente não apresentou prova suficiente da origem da dívida, limitando-se a juntar documentos sistêmicos sem elementos mínimos exigidos para justificar a negativação. A falha na prestação do serviço está comprovada, configurando dano moral "in re ipsa". Contudo, o valor fixado em R$10.000,00 mostrou-se desproporcional frente aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, justificando a redução para R$5.000,00, conforme entendimento consolidado do STJ e TJES.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. A ausência de comprovação da dívida pela parte ré configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais. 2. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido se considerado exorbitante."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Nulidade de Título
ajuizada por
Reinaldo Mantovani
em face do
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II
, na qual a parte autora afirma que foi surpreendida com a negativação de seu nome em cadastros restritivos de crédito, relativa a débito que alega desconhecer. Sustenta que jamais contratou os serviços da parte ré e pleiteia, ao final, a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

A parte requerida apresentou contestação (ID 11957888), arguindo, preliminarmente, a ausência de extrato de negativação válido. No mérito, afirmou a existência de relação jurídica entre as partes, decorrente de cartão de crédito, e alegou a regularidade da contratação e inadimplemento do débito, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Sobreveio sentença (ID 11957908), com o seguinte dispositivo:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

DECLARAR
inexistente o débito objeto da negativação (
contrato de n. 6500570706
), e, assim,
DETERMINAR
à parte requerida que promova a baixa da inscrição do nome/CPF da parte requerente em cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para a hipótese de não proceder, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, à comunicação de baixa da negativação em referência,
caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos
.

CONFIRMAR
a decisão provisória de
ID 52419776
.

CONDENAR
a parte requerida, ainda, a pagar à parte requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais,
com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data da inscrição)
, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula n. 54 do STJ),
abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA
,
aplicado desde o arbitramento
. (ENUNCIADO N. 362 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ).

Irresignada, a parte requerida interpôs Recurso Inominado (ID 11957909), alegando a legitimidade da contratação e o inadimplemento do débito pela parte autora. Subsidiariamente, requereu a redução do valor indenizatório.

Contrarrazões apresentadas pela parte autora (ID 11957914), suscitando, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido IDs 11957910 e 11957911.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95.

Quanto à preliminar de ausência de dialeticidade recursal, esta deve ser afastada. As razões recursais demonstram inconformismo suficiente com os fundamentos da sentença e permitem a identificação clara do pedido de reforma, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

No mérito, a sentença deve ser mantida quanto ao reconhecimento da negativação indevida, mas parcialmente reformada quanto ao valor da indenização por danos morais.

O caso sub judice envolve relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 3º, §2º, da Lei nº 8.078/90.

Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor responde objetivamente pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço, sendo desnecessária a prova de culpa, bastando a demonstração do fato, do dano e do nexo causal.

A parte ré, apesar de afirmar a existência de relação contratual, não apresentou qualquer prova da contratação, nem documento assinado ou comprovante de adesão por parte do autor. Limitou-se a juntar comprovante de cessão de crédito (ID 11957892), o que, por si só, não comprova a origem lícita da dívida, tampouco a anuência do consumidor à contratação do cartão de crédito.

A sentença, com precisão, reconheceu a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII), diante da hipossuficiência técnica da parte autora, sem que a parte ré lograsse êxito em comprovar a relação jurídica alegada.

Assim, a negativação indevida restou caracterizada, impondo-se a declaração de inexistência do débito e a consequente indenização pelos danos morais, nos termos da jurisprudência pacífica sobre o tema.

No tocante ao valor do dano moral
, sua compensação deve ser arbitrada com ponderação e atender ao seu caráter compensatório e igualmente dissuasório, bem assim à natureza da ofensa, à gravidade do ilícito e às peculiaridades do caso, conferindo, desse modo, à vítima, em atenção à reiterada jurisprudência do c. STJ, valor suficiente para restaurar o bem-estar e desestimular o ofensor, sem constituir, de outro norte, enriquecimento sem causa.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n. 845001/MG).

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
valor esse que compensa adequadamente a parte autora, ao tempo em que serve de punição ao recorrente, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença, para minorar o valor do dano moral para R$5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser atualizado a contar do arbitramento (sentença), nos moldes da alteração legislativa promovida no art. 406, do Código Civil.

Sem custas e honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)